Tribunal: TJDFT
Processo: 0704990-81.2020.8.07.0014
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO NÃO CONHECIDO. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. ACOLHIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. MÉRITO. ALIMENTOS REQUERIDOS POR EX-ESPOSA. CONSTITUIÇÃO DE NOVO VÍNCULO CONJUGAL. EXONERAÇÃO DO EX-MARIDO DO DEVER DE PRESTAÇÃO DE ALIMENTOS. CAPACIDADE LABORAL PLENA. DESNECESSIDADE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. PEDIDO INICIAL JULGADO IMPROCEDENTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. PEDIDO DE REVOGAÇAO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA À AUTORA. INDEFERIMENTO.
1. De acordo com o artigo 1.012, do Código de Processo Civil, a apelação tem efeito suspensivo, exceto nas hipóteses tratadas nos incisos I a VI, do Código de Processo Civil. A ação foi julgada improcedente na origem, não havendo que se cogitar de efeito suspensivo em face de pronunciamento judicial cujo conteúdo é negativo, por evidente falta de interesse processual. Apelação não conhecida no particular
2. Consoante a dicção do artigo 1.014 do Código de Processo Civil “As questões de fato não propostas no juízo inferior poderão ser suscitadas na apelação, se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior”. 2.1. Verificado que, no primeiro grau de jurisdição, a parte autora/apelante não suscitou a necessidade de deliberação quanto a eventuais medidas protetivas em seu favor, não há como ser examinada tal pretensão por ocasião do julgamento do recurso de apelação, sob pena de supressão de instância e de violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa.
3. O fato de a ex-esposa haver constituído novo vínculo conjugal enseja a exoneração do ex-marido quanto ao dever de lhe prestar alimentos, consoante estabelece o artigo 1.708 do Código Civil.
4. A autora é pessoa jovem, possui qualificação profissional, tem condições de reinserção no mercado do trabalho, e não apresenta doença incapacitante para o trabalho, motivos pelos quais não detém direito à percepção de pensão alimentícia custeada pelo seu ex-cônjuge.
5. Em conformidade com a regra inserta no § 4o do artigo 99 do Código de Processo Civil, a simples situação de estar a autora, na fase recursal, representada em juízo por advogado particular, não conduz à conclusão de que houve alteração substancial de suas condições financeiras, de modo a justificar a revogação dos benefícios da justiça gratuita.
6. Recurso de Apelação parcialmente conhecido e, nesta extensão, não provido. Honorários recursais majorados.